Tribunal: TJDFT
Processo: 0700486-35.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700486-35.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos 0713347-39.2023.8.07.0016, no qual foi proferida sentença, conforme ofício de ID 45941824. Sendo assim, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto em razão da ausência de proveito com o seu julgamento, haja vista a realização de juízo exauriente. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.0011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Arquivem-se. Brasília/DF, 20 de abril de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator